Tribunal: TJSP
Processo: 1009023-56.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO- Financiamento de Veículo- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Inocorrência - Alegação de capitalização de juros que não se confirma na hipótese, em que as contraprestações são pré-fixadas pelas partes em valores inalteráveis

Ementa:

PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA – Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO- Financiamento de Veículo- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Inocorrência - Alegação de capitalização de juros que não se confirma na hipótese, em que as contraprestações são pré-fixadas pelas partes em valores inalteráveis durante a vigência contratual - Ademais, admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001- TABELA PRICE -Aplicação - Possibilidade de sua utilização em contrato com parcelas fixas- Método de amortização da dívida que não enseja anatocismo – Pretensão de substituição pelo método Gauss- Inadmissibilidade- TARIFAS – Impossibilidade de enfrentamento do tema – Recorrente que sequer mencionou quais tarifas seriam abusivas - Sentença mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009023-56.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RAIMUNDO
DOS SANTOS DO NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009023-56.2019.8.26.0011 -Voto no 11713
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11713
APELAÇÃO No 1009023-56.2019.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
RAIMUNDO DOS SANTOS DO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: BANCO ITAUCARD S/A
JUIZ PROLATOR: EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR
MOELLER
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA
Bem demonstrados os motivos do pedido de reforma da r. sentença
recorrida -Preliminar rejeitada.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO- Financiamento de
Veículo- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Inocorrência -
Alegação de capitalização de juros que não se confirma na
hipótese, em que as contraprestações são pré-fixadas pelas partes
em valores inalteráveis durante a vigência contratual - Ademais,
admissibilidade de capitalização dos juros nas relações jurídicas
surgidas após as MPs nos 1963-17/2000 e 2170 -36/2001-
TABELA PRICE -Aplicação - Possibilidade de sua utilização em
contrato com parcelas fixas- Método de amortização da dívida que
não enseja anatocismo Pretensão de substituição pelo método
Gauss- Inadmissibilidade- TARIFAS
Impossibilidade de
enfrentamento do tema Recorrente que sequer mencionou quais
tarifas seriam abusivas - Sentença mantida - Recurso não provido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação revisional de contrato e condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizada.
Recorre o autor se insurgindo contra a
capitalização de juros e aplicação da tabela price por configurar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009023-56.2019.8.26.0011 -Voto no 11713
3
anatocismo, prática vedada pela lei da usura.
Requer a substituição da tabela price
pelo método Gauss.
Insurge- se contra as tarifas.
Pugna pelo provimento do recurso.
Houve contrarrazões com preliminar de
não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade.
É o relatório.
De partida, afasto a alegação preliminar
arguida em contrarrazões de falta de dialeticidade, pois restaram
demonstrados nas razões recursais os motivos para a almejada
reforma da r. sentença, explicitando os Apelantes os fundamentos
da sua irresignação.
Prosseguindo.
O recurso não comporta provimento.
É cediço que se aplicam ao presente caso
as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Dispõe a Súmula no 297, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Todavia, o fato de a relação jurídica
havida entre as partes estar sujeita à legislação consumerista não
significa, por si só, que esteja eivada de ilegalidades.
Ao que se verifica dos autos, em 30 de
abril de 2019, as partes celebraram cédula de crédito bancário, com
a contratação de crédito no valor total de R$ 39.840,58, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009023-56.2019.8.26.0011 -Voto no 11713
4
aquisição do veículo marca Fiat, modelo Idea Adventure, a ser
pago em 60 parcelas mensais e consecutivas no valor de R$970,15
(fls.24/25).
Neste instrumento contratual ficou ainda
estipulada a taxa de juros de 1.32% mensais e 17,04% anuais.
Portanto, o autor teve ciência dos valores
que estavam sendo cobrados, sendo-lhe informado claramente o
valor de cada uma das prestações a serem pagas e os seus
respectivos vencimentos, levando-se em consideração o valor
contratado, ao que aderiu livremente e de forma voluntária, sem
que houvesse demonstração de qualquer vício de consentimento e
não pode, agora, requerer a revisão da parcela devida sob o
argumento de que houve a injusta capitalização de juros.
No caso em tela, os juros questionados
foram devidamente contratados não se afastam e nem se mostram
superiores as taxas praticadas pelo mercado, nada podendo se aferir
sobre eventual ilegalidade na cobrança.
Ressalte-se que neste tipo de contrato não
existe capitalização de juros, uma vez que foi ajustado o pagamento
em parcelas mensais fixas e encargos pré-fixados.
Em casos como este, os juros são
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, portanto, não
havendo novos juros sobre aqueles anteriores.
As instituições financeiras cobram os
juros de mercado, que não são ilegais e, suas taxas são de
conhecimento do usuário, eis que noticiadas no contrato.
E ainda que se entenda que houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009023-56.2019.8.26.0011 -Voto no 11713
5
capitalização, houve expressa pactuação nesse sentido, diante da
cobrança da taxa de juros anual superior (12x) à taxa de juros mensal,
fato é que não é vedado pelo ordenamento jurídico, sendo possível a
capitalização de juros inferior à anual.
Aplica-se, à espécie, a Súmula no 596 do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
decidiu no sentido da possibilidade de capitalização mensal de
juros em contratos firmados por instituição financeira após
31/03/2000, juros sem limites, o que é corroborado pela Súmula
648 do STF.
E
não
há
que
se
falar
em
inconstitucionalidade da MP 1963-17/2000, reeditada sob no
2.170-36/01 porquanto há de prevalecer a presunção de sua
constitucionalidade, enquanto não for reconhecida eventual
inconstitucionalidade pelo C. Supremo Tribunal Federal.
A sua constitucionalidade decorre da
imperatividade e autoexecutoriedade das normas jurídicas,
presumindo-se sua constitucionalidade, até que venha a ser
extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal Federal, aliás
questionada na ADIn no 2316/DF, ainda não resolvida pelo
Supremo Tribunal Federal. Não se olvide que a Emenda
Constitucional no 40, publicada em 29/05/03, revogou o § 3o do
artigo 192, aniquilando a antiga discussão sobre o limite
constitucional de juros.
Vide Súmula Vinculante no 7 do Colendo
Supremo Tribunal Federal.
E conforme é cediço na jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009023-56.2019.8.26.0011 -Voto no 11713
6
Superior Tribunal de Justiça, a utilização da Tabela Price é legal,
não havendo em seu bojo anatocismo, mormente em vista do
permissivo contratual e das Leis nos 4380/64 e 8692/93 (AG. RG.
No AG. 523632/MT, TERCEIRA TURMA).
Na Tabela Price, os juros cobrados
mensalmente são calculados sobre o capital inicial, e amortizados
por parte da prestação mensal, ou seja, a diferença entre a prestação
paga e o valor do juro calculado no mês são amortizados daquele
capital inicial e, sobre esse novo capital inicial (menor e que
exprime exatamente o saldo devedor de capital) é calculado novo
juro, desenvolvendo assim um sistema de amortização”
Neste sentido, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:
“A Tabela Price é um dos diversos
sistemas de amortização do capital e, nela, por
meio de uma fórmula matemática, calcula-se
um valor atribuído às prestações, as quais,
incluindo juros e amortização do principal,
terão
valor
fixo
durante
toda
a
contratualidade. Juros capitalizados, também
chamados acumulados, são aqueles que se
agregam ao capital acrescido dos juros que
produziu, e esse fenômeno não se dá na Tabela
Price, cujo grande mérito é ter prestações de
valor uniforme desde o início até o término do
contrato, ressalvada a atualização monetária
do encargo se prevista no pacto, que, como se
sabe, é mecanismo compensatório do capital
degradado pela inflação, nada adiciona,
apenas atualiza, não é um "plus", é um
"minus"
que
se
evita'.”
(Apelação
no
991.05.002653-5, 12a Câm. Direito Privado,
REL. DES. JOSÉ REYNALDO, j.10.02.2010

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009023-56.2019.8.26.0011 -Voto no 11713
7
Portanto, a utilização da Tabela Price não
resulta na prática de anatocismo, tendo em vista que não há
incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas, apenas,
o cálculo de juros compostos, para se obter valores uniformes das
prestações a vencer.
E no caso dos autos, o apelante tinha
pleno conhecimento a respeito dos encargos que seriam cobrados
sobretudo, porque as parcelas eram fixas e o patamar dos juros pré-
fixados.
Nesse contexto, é até ofensiva ao
princípio da boa-fé objetiva, a alegação de onerosidade excessiva,
ou que o quadro da contratação era abusivo, de modo, nem há que
se falar em substituição da sistemática de pagamento de débito pela
adoção do método Gauss.
Ressalte-se que o parecer técnico de fls.
26/44 não tem força probante visto que produzida unilateralmente
pelo autor , sem passar pelo crivo do contraditório.
No
que
concerne
à
alegação
de
abusividade na cobrança de tarifas, fica impossibilitado o
enfrentamento do tema, uma vez que os Apelantes sequer
informaram quais seriam as tarifas abusivas.
Assim,
não
tendo
o
Apelante
demonstrado qualquer elemento capaz de estabelecer conclusão
diversa, deve-se prestigiar a bem lançada sentença, que fica
mantida pelos seus próprios fundamentos.
E
considerando
procedentes
dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009023-56.2019.8.26.0011 -Voto no 11713
8
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento
explícito
dos
dispositivos
legais
ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha
examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Por fim, advirto as partes que a
interposição de embargos de declaração com caráter meramente
protelatório será apenada com multa, nos termos do art. 1026, §
2o, do CPC.
Posto isto, pelo meu voto , rejeito a
preliminar arguida em contrarrazões e nego provimento ao
recurso.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009023-56.2019.8.26.0011 -Voto no 11713
9
instância os honorários advocatícios em 10% do valor da causa
atualizado, majoro tal verba para 15% do valor da causa atualizado,
nos termos da legislação processual vigente, considerando maior
tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora